Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728616-42.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO EXPEDITO RIBEIRO, EDDA BRANDI RIBEIRO RECORRIDO: ALBERTO TEIXEIRA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. REJEIÇÃO. 1. Em se tratando de processo eletrônico, e conforme expressamente previsto no art. 5o, da Lei no 11.419/2006, deve prevalecer a intimação eletrônica, em virtude de tal modalidade dispensar a publicação via Diário de Justiça Eletrônico. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado do mérito, se a produção de prova oral se mostra irrelevante para a solução da causa. Com efeito, o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, deve julgar a lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. 3. Aparelhada a execução com nota promissória que não circulou, recai sobre a parte executada o ônus de comprovar a inexistência ou nulidade do negócio jurídico que deu causa à sua emissão. 4. Ausente comprovação da inexistência do negócio jurídico subjacente à emissão do título executivo extrajudicial, bem como acerca da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. 5. Apelo não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque proferida decisão genérica sem enfrentamento dos fatos e peculiaridades do caso concreto; b) artigos 7o, 9o, 10, 204, 333, inciso II, 369, 385 e 445, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o acórdão impugnado lhes implicou cerceamento defesa, uma vez que dispensados os seus interrogatórios. No aspecto, colacionam julgados do TJSP e TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 786, caput, e 803, ambos do CPC, alegando inépcia da inicial, porquanto aparelhada com título de crédito inexigível, máxime por não haver negócio jurídico entre as partes. Neste capítulo indicam julgado do TJSP, a fim de caracterizar o dissenso pretoriano; d) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, argumentando que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios. Apontam jugados do STJ e do TJMS para evidenciar o dissídio jurisprudencial. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANA MÁRCIA CAMPOS BRITTO, OAB/DF No 61034. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido veja-se o REsp 1902988, Rel. Ministro Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/2/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange às apontadas violações aos artigos 7o, 9o, 10, 204, 333, inciso II, 369, 385, 445, 786, caput, 803 e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao dissenso jurisprudencial suscitado. Isso porque a conclusão da turma julgadora quanto à inexistência nulidade da sentença por cerceamento de defesa e à higidez do título acostado nos autos da execução, veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A tese dos apelantes funda-se na inexistência de negócio jurídico que tenha dado causa à emissão da nota promissória, mas a juntada de nota promissória assinada pelos recorrentes, a falta de questionamento pelos apelantes acerca da validade das assinaturas e a narrativa fática dos próprios recorrentes no sentido de que o apelado pagou dívida comum da sociedade com imóvel de sua propriedade exclusiva, tornam inverossímil tal tese e permite concluir pela impertinência da produção de prova oral. (...). A juntada de nota promissória assinada pelos recorrentes, a falta de questionamento pelos apelantes acerca da validade das assinaturas e a narrativa fática dos próprios recorrentes no sentido de que o apelado pagou dívida comum da sociedade com imóvel de sua propriedade exclusiva permitem afastar a tese de que não existiu negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (...), o crédito consubstanciado na nota promissória é certo, tendo sido emitido como garantia do ressarcimento ao apelado da parte da dívida que cabia aos apelantes paga com recursos do recorrido. Líquido, vez que o valor do crédito está estampado na cártula, podendo o crédito total, decorrente da soma do valor nominal aos acréscimos decorrentes da incidência de juros e correção monetária, ser apurado de plano por meros cálculos aritméticos. Por fim, é exigível, pois venceu o prazo para pagamento estampado no anverso da cártula, sem que houvesse a quitação da dívida nele consubstanciada, cabendo ressaltar que o pagamento do débito da sociedade para com o banco credor não afasta a exigibilidade da cártula” (ID 18945517). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). No que tange à invocada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, o mesmo óbice impede o trânsito o recurso, uma vez que ao consignar no acórdão que “há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio”, turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que esbarra no enunciado 7 da Súmula do STJ que, conforme destacado linhas volvidas, também impede a análise do dissenso pretoriano suscitado. Finalmente, quanto à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANA MÁRCIA CAMPOS BRITTO, OAB/DF No 61034. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029